Tribunal: TJMT
Processo: 1043772-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043772-26.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), WILLIAM VICTOR DOMINGUES SPOLADORE - CPF: 062.187.671-24 (AGRAVADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – DECISÃO ESCORREITA –
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Em que pese se tratar de regra excepcional, é permitido o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, quando o valor da condenação for irrisório, de modo que a aplicação de percentual sobre tal verba depreciaria sobremaneira o trabalho do Profissional da Advocacia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021